Tribunal: TJMT
Processo: 1015985-39.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015985-39.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELANTE), DANIELLE FERNANDES LIMIRO HANUM - CPF: 924.054.871-87 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (REPRESENTANTE), ANDERSON MARCIO DA SILVA - CPF: 851.447.541-04 (APELADO), PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS Nº 1.891.498/SP E 1.894.504/SP, PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – TEMA 1095
–
DEVEDOR NÃO CONSTITUÍDO EM MORA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) – RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS –
SÚMULA 543 DO STJ –
RAZOABILIDADE – BASE
DE
CÁLCULO
DOS
HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA – ORDEM DE PREFERÊNCIA OBEDECIDA
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

"Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº
9.514
/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
”
(TEMA 1095 STJ).

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva da promitente vendedora/construtora, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ.

Não sendo possível quantificar o valor da condenação ou proveito econômico obtido, a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa atende aos critérios de fixação da base de cálculo por meio da ordem gradativa do §2º do art. 85 do CPC, razão pela qual deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1015985-39.2019.8.11.0003

APELANTE:

BRDU SPE VERMONT LTDA

APELADO:

ANDERSON MARCIO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BRDU SPE VERMONT LTDA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.
Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da
ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas ajuizada por
ANDERSON MARCIO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a ré restitua ao autor o valor das prestações/sinal até então recebidos, em parcela única, do qual deve ser deduzido o percentual de 20% (vinte por cento) a título de multa, bem como de eventuais tributos incidentes no período em que o comprador exercera a posse do imóvel e que eventualmente não tenham sido quitados, mediante correção monetária (INPC) desde o desembolso de cada parcela, que se farão acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, esses contados a partir do trânsito em julgado da sentença.

Por fim, devido à ocorrência de sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único do CPC), condenou a parte requerida ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aponta que o
Contrato de Compra e Venda com cláusula de Alienação

Fiduciária não se submete à legislação consumerista, na medida em que é regrado por lei específica (Lei nº. 9.514/97) que não prevê nem permite a

resolução/rescisão do contrato por parte do devedor inadimplente, até porque tal faculdade,

se existente, teria o condão de desnaturar o contrato de compra e venda, com a lei de alienação

fiduciária.

Sustenta que
“
após caracterizada a inadimplência

do devedor fiduciante, é incabível a devolução das parcelas pagas tal como pretendido, haja

vista que, nos termos do art. 27, da Lei nº 9.514/97, a posse deverá ser convalidada em favor

do credor fiduciário, o qual liquidará a dívida por meio de leilão público, com consequente

devolução do saldo remanescente àquele. Então esse é o modo válido, no presente caso em

concreto, para restituição das partes ao
status quo
”
(sic).

Alega que
“atento ao
Princípio da Especialidade
não é cabível o arrependimento ou a desistência por parte da compradora nos contratos de compra e venda de bem imóvel com garantia de alienação fiduciária, pois, do contrário, haveria quebra ou invalidade da cadeia de atos solenes (art. 26 e 27 da Lei 9.514/97) instituídas pelo legislador com intuito de estabelecer maior segurança jurídica, sendo necessária a extinção da obrigação afiançada pelo instituto da garantia fiduciária de bem imóvel, conforme estabelecida pela Lei Federal nº 9.514/97, publicada 07 (sete) anos após a vigência do Código de Defesa do Consumidor”
(sic).

Menciona que “
não cabe o pedido do recorrido de reparação de danos, tendo em vista, que a recorrente observou o procedimento previsto na lei que é específico e complexo para a resolução do contrato, com trâmites particulares, onde se tem a garantia de um bem imóvel, com finalidade absoluta de resolução de propriedade, após leilões e registros cartorários relevantes”
(sic).

Assim, aduz que
“
as arras são integralmente perdidas por aquele que der causa à rescisão. Sendo indubitável que no presente caso, pois foi o requerente quem deu causa à rescisão”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a aplicabilidade da
Lei nº. 9.514/97
,
haja vista que o contrato foi devidamente registrado no cartório competente
, e, por conseguinte, julgado improcedente o pedido de devolução dos valores pleiteados. De modo alternativo, requer a distribuição dos ônus sucumbenciais, ante à demonstração da reciprocidade na sucumbência, com a alteração da base de cálculos dos honorários para o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC (
Id
150728718).

Contrarrazões ofertadas no Id 150728722.

Preparo recolhido no Id 150728719.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controversa recursal cinge-se em delimitar
se é aplicável ao presente caso a Lei nº. 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que se torne inviável o acolhimento do pedido de rescisão de contrato de compra e venda de bem imóvel, por liberalidade do comprador.

Os autos relevam que
em 02/10/2014 as partes celebraram Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária nos termos da Lei nº. 9.514/97, cujo objeto é o imóvel caracterizado como Quadra 06, Lote 22, com área de 220,00m2, na Rua dos Jacarandás, Loteamento “Jardim do Parque”, Rondonópolis/MT, no valor de R$44.921,20 (quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e um reais e vinte centavos), a ser pago da seguinte forma: 1ª parcela sinal de R$805,00 (oitocentos e cinco reais) – à vista; 2ª parcela de R$1.387,50 (mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à complementação do sinal, e outras 156 (cento e cinquenta e seis) parcelas de R$506,22 (quinhentos e seis reais e vinte e dois centavos) (Id
150724928).

Infere-se, ainda, da petição inicial que devido a dificuldades financeiras, o autor não conseguiu manter o pagamento, momento em que tentou a resilição administrativamente, contudo, sem êxito.

Em razão disso, ajuizou a presente demanda com o objetivo de se rescindir o contrato de compra e venda, com a devolução dos valores pagos em sede de tutela antecipada, e no mérito, sua confirmação de forma definitiva.

A liminar requestada restou indeferida, e após regular tramitação do feito, o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a ré restitua ao autor o valor das prestações/sinal até então recebidos, em parcela única, do qual deve ser deduzido o percentual de 20% (vinte por cento) a título de multa, bem como de eventuais tributos incidentes no período em que o comprador exercera a posse do imóvel e que eventualmente não tenham sido quitados, devidamente acrescidos de juros e correção monetária, condenando ainda a empresa demandada no ônus da sucumbência.

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a aplicabilidade da
Lei nº. 9.514/97
,
haja vista que o contrato foi devidamente registrado no cartório competente
, e, por conseguinte, seja julgado improcedente o pedido de devolução dos valores pleiteados. De modo alternativo, requer a distribuição dos ônus sucumbenciais, ante à demonstração da reciprocidade na sucumbência, com à alteração da base de cálculos dos honorários para o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Pois bem. O contrato questionado por meio deste feito diz respeito a compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, formalizado através de escritura devidamente averbada na matrícula imobiliária nº. 112413, junto ao Registro de Imóveis – Registro Geral, Livro 2, da Comarca de Rondonópolis/MT, aperfeiçoado aos 12/11/2015, conforme faz prova o documento juntado no Id 150724947.

Todavia, no presente caso, verifica-se que o autor não foi regularmente constituído em mora
, já que não há nenhum documento formal atestando o inadimplemento pontual, o que poderia ser observado por meio de simples notificação extrajudicial e/ou protesto do título, não servindo para tal finalidade a juntada do extrato de débito sem qualquer registro público.

Sobre a matéria, a S
egunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos
recursos repetitivos
(
Tema 1.095
), estabeleceu que a resolução, por falta de pagamento, do contrato de compra de imóvel com garantia de
alienação fiduciária
– devidamente registrado em cartório e
desde que o devedor tenha sido constituído em
mora
–, deverá observar a forma prevista na
Lei nº. 9.514/1997
, por se tratar de legislação específica, a afastar, assim, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Segundo o Ministro Marco Buzzi, para não incidir nas regras do CDC, a hipótese de resolução do contrato de compra de imóvel com cláusula de
alienação fiduciária
,
deve ser verificada a presença
cumulativa
de requisitos próprios da lei especial (Lei nº. 9.514/1997): registro do contrato no cartório de imóveis, inadimplemento do devedor e sua constituição em
mora
.

De acordo com a tese fixada no julgamento não abarca situações das quais estejam ausentes esses três requisitos.

O relator também apontou que, não havendo falta de pagamento – ou havendo, mas se o credor não tiver regularmente constituído o devedor em
mora
–, a solução do contrato não seguirá o rito especial da Lei nº. 9.514/1997, podendo ocorrer com base no Código Civil (
artigo 472 e seguintes
) ou no CDC (artigo 53), se aplicável, dependendo das características das partes por ocasião da contratação.

Em caso análogo, o TJMT posicionou a esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO

DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. DEVEDOR NÃO CONSTITUIDO EM MORA. INAPLICABILIDADE (LEI N. 9.514/97). RESCISÃO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DE VALORES PREVISTOS CONTRATO. ARRAS RETENÇÃO. INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PARCELA ÚNICA. POSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE (LEI N. 13.786/18). HONORÁRIOS. ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Constatado erro material na sentença quanto aos dados do contrato objeto da ação, deve ser corrigido. Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Alienação Fiduciária, sem registro no Cartório Imobiliário e sem constituição em mora, inaplicabilidade do procedimento de venda extrajudicial (Lei. n. 9.514/97). É possível a rescisão do contrato por vontade da parte contratante, com a restituição de valores pagos, abatidas as deduções contratuais. Não se aplica a Lei n. 13.786/2018 aos contratos firmados antes de sua vigência. Indevida a retenção do valor das arras por não se enquadrar na hipótese do art. 418 do CC. Os honorários advocatícios devem ser firmados sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”
(TJ-MT 10228807920208110003 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2022)

Assim, na hipótese dos autos, é permitida a resolução do contrato por impossibilidade financeira superveniente do adquirente, mediante a restituição de parte do valor pago, na forma no artigo 53 do CDC
[1]
.

Logo, o promissário comprador do imóvel tem o direito de rescindir o contrato, tal como muito bem dirimido pelo magistrado singular, a não autorizar, portanto, a aplicação da legislação especial em detrimento da consumerista.

Superado isso, a sentença autorizou a retenção dos 20% (vinte por cento) dos valores pagos, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
“na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”
(Súmula nº. 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

Aliás, a Corte Superior
“tem considerado razoável (...) que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados”
(STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO FINDO. POSSIBILIDADE. PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO PARCIAL. CABIMENTO. PERCENTUAL RETIDO. ALTERAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...). 3.
"A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados"
(AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). (...)”
(STJ – AgInt no AREsp 727.632/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E LUCROS CESSANTES. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES DESPENDIDOS. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 2.
Quanto ao percentual da multa, a jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes.
(...)”
(STJ – AgInt no AREsp 1180352/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

In casu
, consta que o promitente comprador desistiu do contrato por não ter condições de suportar as obrigações assumidas, o que não pode dizer que se sujeita à aplicação de valores abusivos e/ou onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora.

Assim, entendo razoável a fixação de retenção no percentual de
20% (vinte por cento)
sobre os valores efetivamente adimplidos pelo comprador em favor da vendedora, conforme muito bem fixado na sentença guerreada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR –

DIREITO DE RETENÇÃO ENTRE 10% E 25%
– PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – DATA FINAL DA AVENÇA – ARRAS CONFIRMATÓRIAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESENVOLSO DE CADA PARCELA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Mesmo quando a rescisão se dá por culpa do comprador é assegurado o direito de retenção, pela vendedora, entre 10% e 25% das parcelas, para suprir eventuais prejuízos por ela suportados.
A prescrição para a restituição das parcelas pagas é decenal e tem seu termo inicial na data final prevista no contrato. Não havendo previsão contratual de que ouve pagamento de arras, não há o que reter a esse título. A correção monetária sobre a restituição de parte das prestações pagas deve incidir desde cada desembolso.”
(TJ-MT 10012792120218110055 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022)

No que tange ao pedido de retenção das arras no importe de R$2.192,50 (dois mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos), tenho que tal pleito não comporta o almejado provimento.

Isso porque observa-se do contrato que tal valor não se trata de arras penitenciais, conforme disposto no artigo 418 do CC/02.

De acordo com a forma de pagamento prevista no contrato, o valor desembolsado como entrada compunha o preço do imóvel, tendo, portanto, caráter confirmatório, e, por isso, não pode ser determinada sua retenção.

Por fim, quanto ao critério de fixação da base de cálculo, ao contrário do que tenta fazer crer a parte recorrente, tenho que o
decisum
respeitou a ordem gradativa, porque, no caso concreto, não é possível quantificar, desde logo, o valor da condenação ou proveito econômico obtido na sentença, razão pela qual sua fixação com base no valor da causa deve ser mantida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA FORA DO PARÂMETRO LEGAL –
INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VINCULAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO § 2º, DO ART. 85, DO NCPC –
RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o § 2º, do art. 85, do NCPC, tem-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.
2. Nesse contexto, considerando que na hipótese não há condenação, e tampouco é possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, sobre o qual deve incidir o percentual legal limitativo, que ora arbitro em 10% (dez por cento)
.”
(TJ-MT – APL: 00158597220168110015 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/09/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/10/2017)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023